Tribunal: TJBA
Processo: 8065000-50.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8065000-50.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO C6 S.A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: LUCIANO DA CRUZ SANTOS LOPES LIMA

Advogado(s)
:
HUGGO RAFAEL LIMA SILVA, PABLO DOS SANTOS SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DESOBEDIÊNCIA À RESOLUÇÃO N. 4753 DO BACEN. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória, ajuizada sob a alegação de encerramento unilateral de conta corrente pelo banco réu, sem notificação prévia e após reclamação relacionada a cobrança indevida. Sentença de parcial procedência com reativação da conta e condenação em danos morais no valor de R$ 7.000,00.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) analisar a legalidade do encerramento da conta bancária sem notificação formal; (ii) definir se é devida indenização por danos morais e, em caso positivo, seu valor adequado.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do CDC, impõe o dever de comprovar regularidade da conduta e observância ao dever de informação.

4. A Resolução nº 4.753/2019 do BACEN exige notificação formal prévia para encerramento de conta, o que não foi comprovado pelo banco.
5. A juntada de tela sistêmica, desacompanhada de outros documentos, não comprova regularidade do procedimento.

6. Restando caracterizada a falha na prestação do serviço, subsiste o dever de indenizar, mas o valor fixado a título de dano moral deve ser reduzido para R$ 5.000,00, conforme precedentes do TJBA.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido, para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00.

Tese de julgamento: "1.
O encerramento unilateral de conta corrente ativa, sem notificação formal prévia ao titular, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais. 2. O quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do dano e os parâmetros jurisprudenciais
."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VI e VIII; 14; CPC, art. 373, II.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8065000-50.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante BANCO C6 S.A. e como apelada LUCIANO DA CRUZ SANTOS LOPES LIMA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO

RELATOR